Tribunal: TJPA
Processo: 0812312-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812312-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: CAINA RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 171, §2º-A DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E CARÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO EXTREMA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA DAR CONTINUIDADE AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado da prática do crime previsto no art. 171, §2º-A do CPB, preso preventivamente desde o dia
22/05/2023;

2.

O decreto preventivo obedeceu aos requisitos e fundamentos, como a garantia da Ordem Pública pela gravidade concreta do fato, garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, visto que ao tomar conhecimento dos mandados de prisão, o paciente resolveu se evadir do local, além de, ficar comprovado que o paciente tinha postura ativa de comando nas atividades delituosas, sendo o principal responsável pelas fraudes.

3.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CAINÃ RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime tipificado no artigo 171, §2º-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº 0804028-69.2023.8.14.0401.

O paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 22/05/2023, com prazo de 5 (cinco) dias. No dia 27/06/2023, a referida custódia foi convertida em preventiva.

Aduz o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura para responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de inquérito policial instaurado mediante portaria para apurar a ocorrência, em tese, do crime de falsa identidade, noticiado por meio do boletim de ocorrência policial registrado por DANIEL UILSON DE LIMA, proprietário da empresa “Mega Store Pneus”, que narrou ter sido informado por meio de telefonema que uma empresa utilizando o mesmo nome e CNPJ da sua estaria anunciando pela internet pneus para venda, ocasião em que a autoridade policial realizou várias diligências relacionadas a registros de linha telefônicas, aparelhos eletrônicos, contas bancárias e de conexões à internet.

Ao final, o feito foi relatado, concluindo-se pelo indiciamento de MAICON DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA LIMA e CAINÃ RODRIGUES DOS SANTOS pelos crimes de falsa identidade, estelionato qualificado pela fraude eletrônica e associação criminosa. Contudo, não restou verificado a materialidade do crime de falsa identidade, vez que a utilização do nome da empresa “MEGASTORE ONEUS” não teve o condão de atribuir-lhes falsa identidade, mas sim de constituir fraude apta a manter em erro possíveis vítimas de suas condutas delitivas com vistas à obtenção de vantagem ilícita, se enquadrando assim, no crime de estelionato previsto no art. 171, §2º-A do CP.

A competência para processar e julgar o feito foi declinada para a Comarca de Iúna/ES em razão de ser o domicílio da vítima.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos, como a garantia da Ordem Pública pela gravidade concreta do fato, garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, visto que ao tomar conhecimento dos mandados de prisão, o paciente resolveu se evadir do local.

Ademais, ficou demonstrado aos autos, que diferente dos demais acusados, o paciente tinha postura ativa de comando nas atividades delituosas, sendo o principal responsável pelas fraudes, revelando sua índole criminosa e consequentemente, levando risco à ordem pública.

Cumpre ressaltar, que as participações dos envolvidos encontram-se expostas nos documentos trazidos aos autos e aos depoimentos colhidos em sede policial, concluindo que as suspeitas que recaem sobre o ora paciente estão devidamente sustentadas, com fortes indícios de participação no crime. No mais, é importante frisar que para fins de prisão cautelar, bastam indícios mínimos de autoria capazes de sustentar sua fundamentação, o que ocorre no presente caso, desse modo, está evidenciado a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Assim, urge a manutenção do encarceramento do coacto diante da necessidade de resguardar a segurança do meio social, evitando que ele cometa novos delitos, bem como resguardar a aplicação da lei penal.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 20 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 28/09/2023